Tribunal: TJSP
Processo: 1006574-23.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Sentença de procedência – Recurso da ré.

Parte autora que demonstrou a propriedade e posse prévia – Conjunto probatório dos autos demonstrando que o locatário do imóvel realizou sublocação clandestina à requerida em desacordo com o contrato, a qual insiste na regularidade da ocupação e lisura da avença buscando evitar a reintegração de posse – Esbulho,

Ementa:

Apelação – Reintegração de posse – Sentença de procedência – Recurso da ré.

Parte autora que demonstrou a propriedade e posse prévia – Conjunto probatório dos autos demonstrando que o locatário do imóvel realizou sublocação clandestina à requerida em desacordo com o contrato, a qual insiste na regularidade da ocupação e lisura da avença buscando evitar a reintegração de posse – Esbulho, todavia, configurado.

Cessão ou sublocação irregular, sem consentimento prévio e por escrito do locador é negócio que só produz efeitos entre as partes que o contrataram, não vinculando o locador – Sentença mantida.

Recurso improvido.